Tribunal: TJSP
Processo: 1053006-88.2021.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Melo Bueno
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
BEM MÓVEL – COMPRA E VENDA - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – Compra e venda de veículo financiado - Responsabilidade objetiva dos fornecedores (vendedor e instituição financeira) – Dados conflitantes existentes nos contratos de compra e venda e de financiamento – Ausência de informação clara e precisa sobre as especificidades do negócio jurídico – Consumidor induzido a erro – Danos

Ementa:
BEM MÓVEL – COMPRA E VENDA - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – Compra e venda de veículo financiado - Responsabilidade objetiva dos fornecedores (vendedor e instituição financeira) – Dados conflitantes existentes nos contratos de compra e venda e de financiamento – Ausência de informação clara e precisa sobre as especificidades do negócio jurídico – Consumidor induzido a erro – Danos materiais – Indenização devida (art. 31 c/c 35, ambos do CDC) - Ação parcialmente procedente – Recurso desprovido, com observação.